Tribunal: TCU
Processo: 011.462/2009-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1779/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação aos responsáveis Eduardo Roberto de Souza Trindade (CPF XXX.964.591-XX), Jader Luciano Santos Almeida (CPF XXX.297.391-XX) e Júlio Átila Batista de Azevedo (CPF XXX.133.137-XX), ante o recolhimento integral das multas a eles aplicada pelo Acórdão 3369/2015-TCU-Plenário , Sessão Extraordinária de 9/12/2015, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.462/2009-7 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 025.726/2017-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.4. Órgão/Entidade: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (extinta) 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.